Tribunal: TJMT
Processo: 8010268-68.2014.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Recurso Inominado: 8010268-68.2014.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrentes: GIZELLY SERRÃO E SILVA
Recorrida: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/11/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO.EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTOAOANDAMENTODO PROCESSOQUE POSSIBILITA APENAS OSEUARQUIVAMENTO.NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.o, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010268-68.2014.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GIZELLY SERRAO E SILVA - CPF: 795.637.832-04 (RECORRENTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020